Tribunal: TJBA
Processo: 8041905-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041905-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RILDO SOUZA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SERGIO SCHULZE

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Rildo Souza Lima
contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido nos autos da Apelação Cível nº 8041905-25.2023.8.05.0001
(ID 77168398)
. O embargante alega omissão quanto à análise da tese de abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo, em razão da discrepância entre a taxa contratada (2,75% ao mês e 38,54% ao ano,
ID 51315686)
e a média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,12% ao mês e 28,68% ao ano, dezembro de 2022). Postula o reconhecimento da abusividade e a limitação dos encargos à média oficial vigente. As contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S.A. foram protocoladas fora do prazo legal
(ID 78987994)
, não sendo conhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes são abusivos em razão de excederem significativamente a taxa média de mercado à época da contratação, justificando a revisão judicial dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de juros significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil configura prática abusiva, salvo justificativas específicas que demonstrem a razoabilidade da elevação.
4. Pequenas variações em relação à média nacional são admitidas, mas discrepâncias relevantes, como as verificadas no caso concreto (2,75% ao mês e 38,54% ao ano contra 2,12% ao mês e 28,68% ao ano), autorizam a intervenção judicial para preservação do equilíbrio contratual.
5. A ausência de peculiaridades no contrato analisado que justifiquem a elevação dos encargos reforça a necessidade de limitação da taxa remuneratória à média oficial de mercado.
6. Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na omissão, já que o acórdão teria deixado de analisar a tese da abusividade dos juros remuneratórios à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que justifica plenamente o cabimento do recurso, conforme art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade, salvo demonstração concreta de justificativas contratuais específicas.
2. A revisão judicial é admissível quando verificado desequilíbrio nos encargos pactuados, em desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. A omissão quanto à análise da abusividade dos encargos financeiros justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 1.022 e 937; RITJBA, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, Tema Repetitivo 1059; STJ, Tema 929.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)